Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO E JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. AÇÃO MANEJADA EM FACE DE ENTIDADE AUTÁRQUICA. PARÂMETROS DEFINIDORES DA COMPETÊNCIA OBSERVADOS. PARTE AUTORA. REPRESENTAÇÃO POR PROCURADOR. ÓBICE PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA. LEI No 9.099/95. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (LEI 12.153/09, ART. 27). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRINCÍPIOS DA ORALIDADE, INFORMALIDADE E CELERIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO.
1. A inovação legislativa que resultara na criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não implicara a criação de novo procedimento, resultando que as regras insertas no instrumento legislativo que, atinado com a previsão constitucional, criara e regula o funcionamento dos Juizados Especiais de forma originária, ou seja, a Lei no 9.099/95, lhe são aplicáveis de forma subsidiária, conforme apregoado pelo artigo 27 da Lei no 12.153/09.
2. A competência dos Juizados Especiais Fazendários tem disciplina própria na Lei no 12.153/09, somente lhe sendo aplicável, de forma subsidiária e restritiva, as disposições insertas na Lei no 9.099/95, e, assim, não contemplando a lei especial óbice a que a parte autora seja representada por procurador devidamente constituído, inviável que seja construído esse impedimento procedimental mediante criação extensiva de disposição inserta na lei genérica, inclusive porque a jurisdição visa servir ao jurisdicionado.
3. Enquadrando-se a ação em todos os critérios subjetivos e objetivos que pautam a competência do Juizado Especial Fazendário, e não se divisando na Lei dos Juizados Especiais Fazendários vedação a que a parte autora possa ser representada por procurador, inclusive porque esse fato jurídico não obsta a ultimação da conciliação como princípio orientador do procedimento ao qual está sujeita, deve transitar segundo as regras que definem a competência absoluta do Juizado Especial Fazendário.
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.